Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA ATESTADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. DETRAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória ou atipicidade, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto que ela solicitou ajuda policial, escondeu-se na casa enquanto aguardava a chegada dos policiais, compareceu à delegacia, representou criminalmente contra o réu, requereu medidas protetivas e, ainda, mudou de endereço e abandonou o emprego, após os fatos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) pela palavra firme e segura da vítima em ambas as fases da persecução penal, confirmadas em juízo pelos policiais, com a constatação de que o réu a agrediu com golpe “mata-leão”, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Ausência de laudo não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente por tratar-se de infração penal caracterizada como residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios – pois se assim o fizerem, configura-se o delito de lesão corporal.
4. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso.
5. A circunstância de as infrações penais terem sido praticadas na presença do filho, criança com oito anos de idade, extrapola os limites das elementares do tipo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. Mantém-se a avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime, por extrapolarem as normais do tipo, quando, em razão das condutas perpetradas pelo acusado, a vítima precisou mudar de endereço e abandonar o emprego.
7. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, bem como na segunda fase da dosimetria, salvo se houver fundamento utilização de fração superior.
8. Permanecendo o acusado recolhido, preventivamente, por tempo corresponde a quase a totalidade da pena imposta, aplica-se a detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, para, mantido o regime inicial semiaberto para ambas as espécies de penas aplicadas, detrai-los para o regime aberto.
9. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.
10. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
11. Recurso parcialmente provido.